Tribunal: TJSP
Processo: 2243838-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243838-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante SILVIA
HELENA MARQUES FAHIN BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243838-14.2019.8.26.0000 -Voto no 47910
2
Voto no 47.910
Agravo de Instrumento no 2243838-14.2019.8.26.0000
Agravante: SILVIA HELENA MARQUES FAHIN BEZERRA
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento – Nulidade de Arrematação - Ação
julgada procedente em parte - Agravo prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de fls. 494,
proferida nos autos da ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da
propriedade de imóvel, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da carta de
arrematação.
Cinge-se a controvérsia a respeito da anuência firmada pela Agravante, na
qualidade de cônjuge do Sr. Ronaldo Bezerra (garantidor), quando da formalização da
Cédula de Crédito Bancária n. 00333622300000006350 para a concessão de crédito à
empresa Ceará Transportes e Comércio de Pneus Ltda., tendo por garantia o imóvel
registrado sob a matrícula n. 159.740 do CRI de Ribeirão Preto.
Segundo a Agravante, ao arrepio da lei, o Banco Santander tornou-se
proprietário do imóvel e houve ingresso do Sr. Fernando M. R. da Cunha, na qualidade de
assistente litisconsorcial, informando da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial,
ocorrido no dia 25 de Abril de 2019, sem que ela fosse notificada pessoalmente dos leilões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243838-14.2019.8.26.0000 -Voto no 47910
3
extrajudiciais, muito menos da arrematação, usurpando o direito de preferência de
coproprietária e de seu cônjuge em purgar a mora.
A liminar foi indeferida.
Houve a apresentação da contraminuta.
Este é o relatório.
O agravo está prejudicado.
Com efeito, houve a prolação da sentença, que julgou parcialmente
procedente a ação, nestes termos:
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação proposta por Silvia Helena Marques Fahin Bezerra contra Banco
Santander (Brasil) S./A., exclusivamente para tornar definitiva a tutela de urgência de fls.
228/229. Por consequência, JULGO EXTINTA a fase de conhecimento do feito, com
resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
razão da insignificância da sucumbência do requerido, condeno a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da causa atualizado. Na cobrança dessas verbas, deverá ser observada a
disciplina da gratuidade da justiça. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte
contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010,
§1o, do Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, Seção
de Direito Privado, com nossas homenagens, observadas as cautelas de praxe
Constata-se, desta maneira, que os temas arguidos somente deverão ser
apreciados em eventual apelação.
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator